Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0708990-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: ZAYRA DOS SANTOS DIAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de concessão de efeito suspensivo, opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A do acórdão (ID 11849594) proferido no agravo de instrumento n.o 0708990-06.2019.8.07.0000, cuja ementa recebeu a seguinte redação: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE. FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Considerando que a decisão agravada foi proferida em momento posterior à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, muito embora a esta última o recurso faça menção, deve ser afastada a intempestividade. 2. Não comprovada a alteração da situação financeira da parte, deve ser mantida a gratuidade de justiça anteriormente deferida. 3. A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou clausula de contato. 4. O Novo Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1o, NCPC. 5. Inadmissível a redução da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. 7. Recuso conhecido e desprovido. (Acórdão 1207236, 07089900620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, a embargante/agravante, em suma, alega omissão do acórdão embargado quanto ao exame do argumento de nulidade da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da embargada/agravada e aplicou a multa e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados aos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo a seus aclaratórios e, no mérito, o seu acolhimento, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto. Resposta pela embargada/agravada ao ID 12334100. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, conquanto não identifique, a priori, qualquer omissão no acórdão embargado, tendo em vista que, expressamente, afastou a alegação de nulidade da decisão deferiu a tutela de urgência e fixou as astreintes, bem como, fundamentadamente, diante da novidade do Código de Processo Civil de 2015, apresentou o necessário overruling, constato que a questão ainda bastante controvertida na jurisprudência, o que, ao menos em tese, torna possível o provimento do recurso. Dessa forma, por precaução, bem como diante da reminiscência dos pressupostos fáticos que ensejaram a anterior concessão de efeito suspensivo ao recurso, a restauração dos efeitos da decisão de ID 9049460, ao menos até o julgamento do mérito dos presentes embargos de declaração, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para restaurar os efeitos da decisão de ID 9049460 e determinar seja obstado ao Juízo a quo que, ao menos até o julgamento do mérito dos presentes embargos de declaração, promova a expedição do alvará de levantamento dos valores, objeto da constrição. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame do mérito dos embargos de declaração. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora